Tribunal: TJDFT
Processo: 0710495-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001. CPC.
1. Com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, deve o Relator não conhecer do agravo de instrumento interposto contra despacho que apenas intima a parte, que compareceu espontaneamente aos autos, para indicar o paradeiro do veículo objeto de ação de busca e apreensão, por se tratar de despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo à parte recorrente.
2. Agravo interno não provido.